Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019955-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PETROLI - CPF: 487.630.631-15 (AGRAVADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO, MAS PEDIDO REJEITADO – EMBARGOS REJEITADOS. Ao sanear o feito, o Juízo acolheu a parcialmente a preliminar arguida e reconheceu a prejudicial de decadência quanto a pretensão da ação redibitória, julgando extinto o processo com resolução do mérito, especificamente quanto a demanda redibitória, mas não houve qualquer manifestação da parte quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento do ônus sucumbencial nesse ponto, portanto, não pode o Tribunal extrapolar questões de fundo não analisados pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Redibitória c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1002851-66.2021.8.11.0037), ajuizada contra a embargante por ROBERTO CARLOS PETROLI, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de decadência “quanto à pretensão redibitória” arguida pela ré/agravante, repeliu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão indenizatória e, por fim, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverteu o ônus da prova “em favor do consumidor” (cf. Id. nº 195264193).

A empresa/embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque não houve manifestação quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Defende que “acolhida a tese da decadência pelo juízo a quo, a ação foi parcialmente extinta em relação ao respectivo pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, nesse particular, é imperativa a condenação da parte adversa ao ônus da sucumbência, no percentual de pelo menos 10% do valor do proveito econômico (valor atualizado do contrato cuja rescisão restou negada judicialmente)”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente condenar a parte adversária ao pagamento dos honorários sucumbenciais (cf. Id. n.
179296687)

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

198844690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, merece acolhimento o recurso de embargos para sanar a omissão em relação à ausência de análise pela Câmara em relação à argumentação trazida pela embargante sobre a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso, o r. acórdão manteve a decisão do Juízo que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de decadência “quanto à pretensão redibitória” arguida pela ré/agravante, repeliu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão indenizatória e, por fim, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverteu o ônus da prova “em favor do consumidor” (cf. Id. nº 195264193).

Quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente cumpre destacar que a decisão do Juízo ao sanear o feito determinou o seguinte:

DECADÊNCIA

Conforme narrativa exordial, o autor firmou com a ré contrato de compra e venda do Trator John Deere Modelo 7815, Ano Fabricação 2008, na data de 22 de setembro de 2020 e, dias após a entrega, percebeu que o maquinário apresentava defeitos, sendo providenciados os devidos reparos nas datas de 02/10/2020, 03/10/2020, 07/10/2020, 19/10/2020, 25/10/2020, 31/10/2020 e 10/12/2020, consoante notas fiscais inclusas (Num. 54001359, Num. 54001361 e Num. 54001362).

Assim, a última intervenção na máquina foi realizada em 10/12/2020 (Num. 54001362 - Pág. 3) e, somente em 15 de abril de 2021, o autor notificou a requerida acerca do desejo de rescindir o contrato e, em 22 de abril de 2021, ingressou com a ação judicial.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3o)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.).

Nesse passo, tendo a demanda sido ajuizada em 22 de abril de 2021, operou- se a decadência quanto a demanda redibitória (rescisão contratual/devolver o bem/reclamar a importância paga), consoante dispõe o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar arguida e pronuncio a prejudicial de decadência quanto a pretensão redibitória (rescisão contratual/devolver o bem/reclamar a importância paga), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, especificamente quanto a demanda redibitória.

Por outro lado, a pretensão condenatória à reparação de perdas e danos e dano moral decorrentes dos vícios tem natureza de prestação sujeita a prazo de prescrição.

Portanto, “inexistindo prazo prescricional específico, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal geral previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a hipótese de relação contratual” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe de 23/05/2019), quando inaplicável, como no presente caso, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, restrito às hipóteses de fato do produto ou serviço, na hipótese de defeito, definido como o vício que coloca em risco a segurança do consumidor.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como não houve manifestação processual sobre o pedido de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios em Primeiro Grau, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, especialmente quando da análise do recurso de agravo interposto pela agravante/embargante.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, mas, analisando-os, rejeito o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024